Tribunal: TJDFT
Processo: 0719734-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Operada a preclusão da tese de excesso de execução, pois não opostos oportunamente os competentes embargos, como via adequada para veicular referida matéria (art. 917, III, CPC), preclusa a possibilidade de impugnar os cálculos do exequente.
2. Oportunizada à parte executada comprovar eventual impenhorabilidade ou excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §§ 2o e 3o, CPC), e explicitada a viabilidade de submissão ao juízo de questões referentes a fato superveniente ao término do prazo para apresentação de sua impugnação (art. 525, § 11, CPC), resta observado o procedimento legal, não se verificando qualquer vício a ser sanado.
3. Juntada nova planilha do débito atualizado, não há óbice à impugnação do cálculo de atualização do valor exequendo, cujo questionamento se faz por meio de petição, nos termos do art. 525, § 11, CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.